Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-55.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - CESSAÇÃO DOS MOTIVOS APONTADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000025-55.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000132-96.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 18/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – CESSAÇÃO DOS MOTIVOS APONTADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cosme Eustáquio da Trindade Alves, impetrante/advogado Edson Rodrigues de Oliveira e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus, por absoluta perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado pelo 3º Sgt BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves, por meio do qual meio do qual se busca a revogação da prisão preventiva. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] No caso em tela, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2023-007239826-001 no dia dos fatos, quando os militares do Tático Móvel foram acionados o tumulto já tinha se instalado. Ocorre que não se pode considerar desacato e resistência à prisão, mesmo porque o paciente se encaminhava para cumprir uma condenação no regime semiaberto no 1º Batalhão do Corpo de bombeiros, o que por si só não justifica a resistência do paciente, nem tão pouco há que se falar em desobediência pelos motivos já mencionados. A verdade dos fatos é que, quando os militares chegaram ao local o tumulto já estava instalado, poderia toda a situação ter sido evitada já que se encontravam todos exaltados, o que dificulta, e muito, para realmente caracterizar indícios suficientes de autoria com relação ao paciente. Diante de tudo que foi demonstrando e sopesando os esclarecimentos, tendo inclusive colaborado com as investigações, resta claro que não existem indícios suficientes ao ponto de se permitir a manutenção da prisão preventiva do Paciente, razão pela qual requeremos sua revogação. [...] No caso em tela, não há qualquer elemento para fundamentar a prisão do Paciente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública. Isso porque, no plano subjetivo, é preciso esclarecer que o Paciente possui 30 anos que Bombeiro Militar e sempre ostentou conceito A 50, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 portador de bons antecedentes, além disso possui atividade lícita como Bombeiro Militar, bem como possui residência fixa e família constituída com 1 filha que necessita de seu sustento (documentos anexos). Inobstante, evitando que se utilize do argumento de que as circunstâncias pessoais, por si só, não impedem a prisão preventiva, frisamos que este não é o único elemento que afasta a necessidade de prisão para garantia da ordem pública. Pois, no plano objetivo, o crime imputado ao Paciente são crimes apenas com pena de detenção o que nos mostra a desnecessidade da prisão Paciente. Além disso, não integra organização criminosa, bem como possui boa convivência no meio social em que vive. [...] Nesses termos, o impetrante afirma que não há justificativa para a manutenção da prisão preventiva. Não houve apreciação de pedido liminar, já que ausente tal pretensão na inicial do writ. A autoridade dita coatora prestou suas informações, conforme Evento 17, nos seguintes termos: Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus nº 2000022-55.2023.9.13.0000, em que figuram como paciente o militar Cb BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves, que se encontra preso preventivamente: Em 14/02/2023, foram distribuídos os autos de prisão em flagrante nº 2000132-69.2023.9.13.0001, tenho como autuado o paciente Cb BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves pela prática, em tese, dos delitos de resistência, lesão corporal, desacato a militar e desobediência, respectivamente, previstos nos artigos 177, 209, 299 e 301, todos do CPM. Em 15/02/2023, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que a defesa manifestou pela concessão de liberdade provisória e o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva. O magistrado subscritor destas informações homologou o APF e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 255, alíneas “a” e “e”, do CPPM. Na decisão, foi considerado que a contraria a ordem pública a conduta do militar que demonstra estar propenso à prática delituosa, sendo que, já possui uma condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 2000862-78.2021.9.13.0001, e está em cumprimento de pena pela prática dos delitos de ameaça e desrespeito a superior. O autuado também responde à ação penal nº 2000460-51.2022.9.13.0004 cuja imputação é pela prática, em tese, do delito de desrespeito a superior, a liberdade dele, neste momento, causa insegurança à sociedade. Considerou-se, também, que a liberdade do conduzido, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares. Isso porque, o autuado é bombeiro militar e mesmo na condição de QPR, lhe é exigível postura adequada nas situações em que haja necessidade de abordagem policial sendo que a disciplina não se apresenta somente na caserna, mas principalmente na sua conduta fora dela. Na mesma data, foi determinado o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências requeridas pelo Parquet, no prazo de 10 dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 03/03/2023 foram juntadas as diligências concluídas pelo encarregado. Os autos se encontram com vista ao Ministério Público dos documentos juntados. Estas, Senhor Desembargador Relator, são as informações que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência para a instrução e julgamento do Habeas Corpus nº 2000025-55.2023.9.13.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e demais Desembargadores desta Egrégia Corte votos de elevada estima e distinta consideração. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 20, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão que decretou a prisão preventiva. Após colocados em mesa para julgamento, em análise da ação penal de origem – Processo n. 2000228-14.2023.9.13.0001 –, cujos autos se encontram relacionados ao Auto de Prisão em Flagrante n. 2000132-96.2023.9.13.0001, constatei que houve a revogação da prisão preventiva, nos termos da ata do Evento 17 e dos documentos do Evento 19 da ação penal retrocitada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, por meio do qual se busca a revogação da prisão preventiva. Eminentes desembargadores, conforme fiz constar do relatório, em reanálise dos autos, foi constatada a revogação da prisão preventiva nos autos de origem, qual seja, o Processo n. 2000228-14.2023.9.13.0001, cujos autos se encontram relacionados ao Auto de Prisão em Flagrante n. 2000132-96.2023.9.13.0001. Tudo está devidamente comprovado na ata do Evento 17 e nos documentos do Evento 19 da ação penal citada acima. Na ação em referência, consta a revogação da prisão preventiva em sessão do Conselho Permanente de Justiça realizada no dia 21 de março de 2023. Resta incontroverso, então, que não mais subsiste o mandado de prisão em desfavor do paciente, nos termos dos documentos colacionados aos autos da ação de origem, como devidamente verificado por este relator, já que esta informação, importantíssima, não foi prestada pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) a este Tribunal. É patente a perda do objeto do writ, conforme a pretensão deduzida na inicial. Esse é o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do aresto abaixo: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUINTA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 0014841-10.2014.8.19.0000 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IMPETRANTE: MARCO ANTONIO NOSSAR PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL RELATORA: DES. DENISE VACCARI MACHADO PAES HABEAS CORPUS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO. PERDA DO OBJETO. Decisão prolatada pela Magistrada de piso após a impetração do writ, determinando o recolhimento do mandado de prisão, o que importa na perda do objeto deste remédio heroico. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento inequívoco sobre a prejudicialidade do remédio heroico. Confira-se: Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu status libertatis, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes. (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. (RHC 83.799 - AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Ante o exposto, considerando a verdade estampada nos fatos descritos acima e, por conseguinte, entendendo que cessou o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, julgo prejudicado o habeas corpus, por absoluta perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator